Tribunal: TJMT
Processo: 1018877-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018877-90.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Em análise preambular dos autos, não se evidencia pleito suspensivo/ativo à decisão agravada, de modo que deve ser conferido o contraditório à parte adversa.
Ante o exposto, intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora